Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-62.2024.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-62.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAIS CRISTINA MORRO BEZERRA - CPF: 055.506.781-52 (APELANTE), P. S. M. D. Q. - CPF: 081.054.911-50 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAIS CRISTINA MORRO BEZERRA - CPF: 055.506.781-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de obrigação visando garantir tratamento médico multidisciplinar para menor diagnosticado com múltiplos transtornos neurológicos e comportamentais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade dos entes públicos em fornecer tratamento médico especializado e multidisciplinar.

III. Razões de decidir

3.
O caso evidencia a necessidade premente de tratamento médico multidisciplinar para menor com diagnósticos complexos.

4.
Restou comprovada a omissão dos entes públicos no fornecimento integral do tratamento médico necessário.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde.

6.
O direito à saúde configura-se como direito fundamental, com previsão constitucional de atendimento integral e universal.

7.
Argumentos de reserva orçamentária não constituem óbice ao fornecimento de tratamento médico essencial, especialmente em casos de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos médicos essenciais;

2.
A omissão administrativa não pode obstaculizar o direito fundamental à saúde.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, I, 196; CPC, art. 373, II; Enunciados CNJ n. 8 e 60.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRE
S
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000686-62.2024.8.11.0030 ajuizada por
P.

S.

M.

D.

Q.
, representado por sua genitora, em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou p
arcialmente procedente o pedido
inicial para determinar que
os requeridos providenciem à parte requerente tratamento por meio de especialistas nas áreas de
neuropediatria
, psiquiatria infantil, terapia
comportamental
, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiólogo e psicopedagog
i
a.

Sem condenação em ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o tratamento pleiteado é de alta complexidade
e de alto custo,
o qual
não se insere na
competência

municipal
,

mas

é
de responsabilidade
do Estado de Mato Grosso.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar o ente municipal da relação processual
;
subsidiariamente, objetiva o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Apresentadas as contrarrazões
(
Id. 284845210
e Id. 297706889).

O órgão ministerial apresentou parecer
pelo recebimento do feito como remessa necessária

e pugn
ou
pela anulação da sentença
,

com a determinação de
reabertura da
instrução processual
, diante do julgamento antecipado da lide

(Id. 308075370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
visto
no relatório,
o
MUNICÍPIO DE NOBRES

interpôs o recurso de apelação

contra sentença
que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de obrigação ajuizada por
P.

S.

M.

D.

Q.
, para determinar que
os entes públicos, estatal e municipal, providenciem à parte requerente
tratamento por meio de especialistas nas áreas de neuropediatria, psiquiatria infantil, terapia comportamental, terapia ocupacional/sensorial, terapia com fonoaudiólogo e psicopedagog
i
a.

Inicialmente
,
deixo de acolher a
manifestação do Ministério Público Estadual
de recebimento do
processo, também
submetê-lo à
remessa necessária.

Da mesma forma
, em que pese o julgamento antecipado da lide, não se verifica cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença para a reabertura da fase instrutória, como opin
ou
o órgão ministerial.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça há muito já
decidiu
no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ –

AgRg
no Ag 14952 / DF
).

Dessa forma
, por ser reconhecido pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

No mais, infere-se
dos autos que o menor foi diagnosticado com
“
epilepsia de lobo temporal (G40.9), TDAH (F90.0), TOD (F91.3
), TEI
(F63.8), dislexia (R48), TEA (6A02), transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81), transtorno de ansiedade social (F40.1) e transtorno de ansiedade de separação (F93.0)
”
, razão pela qual necessita do tratamento médico multidisciplinar
, conforme requisitado
.

No caso, verifica-se incontroversa a condição
clínica
do
autor, bem assim a necessidade dos tratamentos pleiteados, conforme os relatórios e laudos médicos constantes dos autos.

Quanto à omissão dos entes públicos, observa-se dos documentos colacionados que o autor foi inserido no SISREG III, porém aguarda o
acompanhamento médico e

o
tratamento
terapêutico
,
os quais devem
ser fornecido
s
com urgência, conforme prescrição médica.

Nota
-se que,
apesar de o Município de Nobres, por meio do Ofício n. 85/2024 – SMS NOBRES (Id.
284845169)
, informar que o tratamento requisitado está sendo disponibilizado, não juntou documento comprobatório
, ônus que lhe competia (
art. 373, inciso II
, do Código de Processo Civil)
.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

De outro giro, a
inda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.”
(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, conforme extraído do parecer do NAT, os tratamentos requeridos são de responsabilidade municipal primária, razão pela qual o ente municipal deve estruturar e garantir o acesso d
o
paciente aos cuidados adequados, ainda que de forma compartilhada com o Estado.

Na mesma linha, a invocação de potencial comprometimento na execução de políticas públicas decorrente da constrição de verbas orçamentárias não constitui escusa válida para o descumprimento, por parte da entidade federativa, das obrigações que lhe são legal e constitucionalmente impostas. Tal argumento revela-se ainda mais inadmissível quando considerada a condição de hipossuficiência do jurisdicionado, circunstância que impõe a prestação urgente e inadiável do serviço público essencial

(CF,
arts
. 23, inc. II, 30, inc. VII e 196)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto e
mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025